Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-16.2020.8.11.0028
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000220-16.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA ANTONIA DA SILVA CONCEICAO - CPF: 362.424.701-87 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S.A. - CNPJ: 00.558.456/0009-29 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - INEXISTÊNCIA – INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DEMONSTRADAS – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar que a Apelante/Autora aderiu, às escuras, o contrato firmado com a instituição bancária. A uma, porque a Instituição Financeira juntou a
“Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado”
e o
“Termo de Consentimento ao Cartão de Crédito Consignado Cetelem”
, os quais estão devidamente assinados pela consumidora, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. A duas, porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000220-16.2020.8.11.0028

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Antônia da Silva Conceição
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada em face do
Banco Cetelem S.A.
, revogou a tutela antecipada concedida, e condenou a Autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante alega que as provas coligidas aos autos deixam evidente que sua intenção nunca foi adquirir empréstimo na modalidade cartão de crédito, mas sim empréstimo consignado de aproximadamente R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Assegura que não há nos autos qualquer documento relacionado à emissão do plástico, envio à consumidora, tampouco as faturas de consumo.

Defende que os valores decotados indevidamente do seu benefício previdenciário devem ser restituídos, em dobro, pela instituição bancária.

Sustenta que o ato abusivo do Apelado e a manifesta desvantagem excessiva ensejaram danos de ordem extrapatrimonial, os quais merecem ser indenizados.

Pelo princípio da eventualidade, sustenta ser necessária a produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento, tal como pleiteado na Réplica. De modo alternativo, pede a conversão de empréstimo na modalidade cartão de crédito para a modalidade empréstimo consignado, já que mais benéfica à Recorrente.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 107361976.

Eis o relatório.

Cuiabá, 22 de novembro de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021